Tribunal: STF
Processo: RHC 210051
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Supressão de instâncias. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. 



    III - In casu, considerando que o eg. Tribunal de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na respectiva impetração, eis que sequer foram arguidos na origem, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 681.484, Min. Jesuíno Rissato denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a ausência de análise pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo acerca das teses ventiladas no remédio heroico não impede o seu conhecimento, sendo certo que a apreciação do constrangimento apontado neste mandamus não configura hipótese de supressão de instância”; 



          (ii) “a sentença e o acórdão do Tribunal local deixaram de fundamentar adequadamente a aplicação da pena, especificamente na fixação desproporcional da pena-base, 5 (cinco) anos acima do mínimo legal”;



          (iii) “sustenta-se também a ocorrência de bis in idem ao se utilizar do mesmo contexto fático para avaliar negativamente uma circunstância judicial (culpabilidade) e uma agravante”.



    5. Decido.



    6. O recurso não merece ser provido.



    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    8. E mais: assim como consta no parecer do Ministério Público Federal, “considerando que as alegações defensivas não foram submetidas e/ou analisadas pelas instâncias anteriores, seja por intermédio dos recursos ordinários (apelação e recurso especial) ou em habeas corpus, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisar originariamente tal matéria, sob pena de indevida supressão de instâncias e violação às regras constitucionais de repartição de competências”.



    9. Não bastasse, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO



Relator